Tribunal: TJSP
Processo: 1018355-37.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedidos julgados improcedentes. Inconformismo do autor. Inadmissibilidade. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito, bem como de restituição decorrente de fraude e indenização por danos morais. Troca do cartão. "Golpe do Motoboy". Fortuito externo, resultante de fato de terceiro,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedidos julgados improcedentes. Inconformismo do autor. Inadmissibilidade. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito, bem como de restituição decorrente de fraude e indenização por danos morais. Troca do cartão. "Golpe do Motoboy". Fortuito externo, resultante de fato de terceiro, estranho à atividade bancária – excludente de responsabilidade (Art. 14, §3o, II CDC). Descabimento da indenização por danos materiais, ante a ausência de defeito na prestação do serviço ou nexo causal. Decisão preservada.

Recurso desprovido.